Tribunal: STF
Processo: AO 2646
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação autuada como ação cível originária, ajuizada por José Eduardo Carreira Alvim em face do Conselho Nacional de Justiça, em que se objetiva, em síntese, reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 2007.10000015338, que transcorreu perante o Conselho Nacional de Justiça — CNJ e que resultou na aposentadoria do requerente do cargo de Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 2º Região. 



    Em resumo, a parte autora afirmou que o processo administrativo disciplinar instaurado pelo CNJ seria nulo, porquanto:



    “(...) os mesmíssimos fatos, em instâncias distintas, constituem objeto de um processo administrativo-disciplinar e de um processo penal, que, tendo sido instaurado no Supremo Tribunal Federal, acabou sendo remetido ao Superior Tribunal de Justiça, em razão da aposentadoria compulsória, injusta e ilegal, do Desembargador, e da aposentadoria também compulsória do Ministro do STJ Paulo Geraldo de Oliveira Medina, persistindo o privilégio de foro no STJ em razão de figurar na denúncia também o procurador regional da República, João Sérgio Leal Pereira. 



    22 - Nessa vertente, para chegar a conclusão de que houve a prática de crime, a fim de tipificá-los como os indícios suficientes para violar, em tese, o preceito contido no artigo 35, inc, VIII, da Lei Complementar nº 35/79, a decisão disciplinar feriu o princípio da presunção de inocência, visto que somente a instância penal é que pode afastar tal presunção, após o trânsito em julgado da decisão condenatória.” 



    Ressaltou, outrossim que 



    “(...) o CNJ ao condenar o autor no processo disciplinar sub oculis o fez com supedâneo no juízo de admissibilidade da ação penal recebida contra o Requerente, que, sequer foi julgada até a presente data.”



    Nesse sentido, asseverou, ainda, que:



    “Quem lê atentamente os fundamentos da conclusão do Conselho Nacional de Justiça, chega à incontestável conclusão de que a condenação do Autor se baseia exclusivamente na peça acusatória, ou, mais precisamente, na denúncia oferecida pelo procurador-geral da República Antônio Fernando de Souza no Supremo Tribunal Federal - atualmente, o processo penal corte no STJ -, e que sequer passou pelo prisma do contraditório de da ampla defesa (CF: art. 5º, LV), estando o processo penal ainda na fase de instrução.”



 Ao final, requereu: 



    “Ante o exposto, propõe o Autor a presente Ação Ordinária com o fim de anular o Decreto da Presidenta da República, datado de 25 de fevereiro de 2011, que decretou a sua aposentadoria compulsória, em razão da conclusão equivocada do Processo Administrativo Disciplinar nº 2007.10000015338, ou, alternativamente, a adequação da pena aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para uma sanção disciplinar menos gravosa, com o reembolso das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios.”



 Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, em razão do julgamento do MS nº 26.988/DF.



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, deve-se ressaltar que ações contra a Fazenda Pública Federal prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originam, nos termos do que estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 



    Na hipótese dos autos, cumpre salientar que o Processo Administrativo Disciplinar CNJ nº 000153377.2007.2.00.0000, objeto da presente demanda, foi concluído em 3 de agosto de 2010, data em que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, rejeitou as preliminares, e, no mérito, aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória ao requerente.



    Na sequência, em 17 de setembro de 2010, foi reautuado como ação de cumprimento de decisão (0006245-08.2010.2.00.0000), que, ao final, culminou no Decreto de exoneração referido na inicial. 



    No entanto, a presente ação foi ajuizada somente em 19/02/2016, depois de transcorrido o lapso prescricional quinquenal supracitado, momento em que já haviam sido implementados os efeitos da prescrição. 



    De fato, como bem apontado pela Advocacia Geral da União, 



    “(...) importante salientar que a data de expedição do Decreto não pode ser considerada como termo inicial do prazo prescricional, pois este instrumento apenas materializou o ato administrativo já transitado em julgado (decisão do plenário do CNJ) que decidiu pela aposentadoria compulsória do autor, decisão esta que poderia ter sido questionada no Judiciário à partir do momento em que transitou em julgado perante o CNJ, o que, todavia, não fora realizado.”



    Inevitável, portanto, o reconhecimento da prescrição, com a extinção prematura do feito.



    Ainda que assim não fosse, registre-se que o requerente ajuizou perante esta Suprema Corte quatro Mandados de Segurança (MS nº 26.988/DF, MS nº 27.020/DF, MS nº 27.021/DF e MS nº 29.187/DF), justamente para impugnar o processo administrativo em apreço - desde a sua instauração, até a decisão final - tendo sido denegada a segurança em todos eles.



    Em particular, deve-se destacar a decisão proferida no MS 26.988/DF, em que se discutiu exatamente a mesma tese proposta neste feito, qual seja, a suposta relação de dependência das esferas penal e administrativa.



    A propósito deste tema, realizei, naquela assentada, um exame vertical do feito, nos seguintes termos:



    “Conforme detalhadamente relatado acima, a questão em debate nos presentes autos consiste em saber se o c. CNJ, ao instaurar o PAD nº 2007.1.00.0001533-8 - para apurar o cometimento de faltas funcionais por magistrados relacionados com a prática de atividades investigadas pela Polícia Federal na Operação Hurricane - enquanto pendente de julgamento pelo Poder Judiciário, em sede de processo penal, a existência de materialidade e autoria de atos tipificados como crimes, viola a presunção de inocência de J.E.C.A., bem como seu direito líquido e certo de prevalência da jurisdição penal acerca da questão (fl. 12).



    O impetrante defende, nessa perspectiva, que somente depois de transitada em julgado decisão judicial condenatória em seu desfavor, poderia ser instaurado processo disciplinar a fim de fixar as consequências eminentemente administrativas dos fatos definitivamente julgados pelo Poder Judiciário.



    A tese do autor não deve prevalecer.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa , não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo penal em que apurados os mesmo fatos.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Mandado de segurança. - É tranqüila a jurisprudência desta Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal, independência essa que não fere a presunção de inocência, nem os artigos 126 da Lei 8.112/90 e 20 da Lei 8.429/92. Precedentes do S.T.F.. - Inexistência do alegado cerceamento de defesa. - Improcedência da alegação de que a sanção imposta ao impetrante se deu pelo descumprimento de deveres que não são definidos por qualquer norma legal ou infralegal. Mandado de segurança indeferido.” (MS nº 22.899/SP-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves , Tribunal Pleno, DJ de 16/5/03).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: POLICIAL: DEMISSÃO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO e ILÍCITO PENAL. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA. I. - Servidor policial demitido por se valer do cargo para obter proveito pessoal: recebimento de propina. Improbidade administrativa. O ato de demissão, após procedimento administrativo regular, não depende da conclusão da ação penal instaurada contra o servidor por crime contra a administração pública, tendo em vista a autonomia das instâncias . II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 21.294- DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; MS 21.293-DF, Relator Ministro Octavio Gallotti; MMSS 21.545-SP, 21.113-SP e 21.321-DF, Relator Ministro Moreira Alves; MMSS 21.294-DF e 22.477-AL, Relator Ministro Carlos Velloso. III. - Procedimento administrativo regular. Inocorrência de cerceamento de defesa. IV. - Impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos, prova pré- constituída. V. - Mandado de Segurança indeferido.” (MS nº 23.401/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso , Tribunal Pleno, DJ de 12/4/02, grifei).



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEMISSÃO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS EM FOZ DO IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DE QUE A DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVERIA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME. 1. Não cabe reexaminar em mandado de segurança os elementos de provas e os concernentes à materialidade e autoria do delito, porque exigem instrução probatória. 2. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo administrativo em que foi assegurada ampla defesa , pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos . Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da Constituição. Precedentes. 3. Mandado de segurança conhecido, mas indeferido, ressalvando-se ao impetrante as vias ordinárias.” (MS nº 22.534/PR, Relator o Ministro Maurício Corrêa , Tribunal Pleno, DJ de 10/9/99, grifei).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSAO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA PUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 41, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 132, I, IV, X E XI, DA LEI 8.112/90. 1. A materialidade e autoria dos fatos ilícitos deverão ser apurados em processo administrativo disciplinar regular, assegurando ao imputado a ampla defesa e o contraditório . 2. A Administração deverá aplicar ao servidor comprovadamente faltoso a penalidade cabível, na forma do artigo 41, par. 1., da Constituição Federal c/c com o art. 132, I, IV, X e XI, da Lei n. 8.112/90. 3. Inexistência de agressão a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que as decisões estão em perfeita consonância com a norma legal aplicada. 4. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissório, pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civis e penais, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos . 5. Segurança indeferida.” (MS nº 21.705/SC, Relator o Ministro Maurício Corrêa , Tribunal Pleno, DJ de 16/4/96).



    Quanto à utilização, em processo administrativo, de provas colhidas por meio de interceptação telefônica e escuta ambiental em sede de instrução criminal, ressalto que o acesso às informações pelo c. CNJ foram deferidas pelo Plenário do STF, no julgamento de Questão de Ordem proposta no Inquérito nº 2.424/RJ, estando a decisão assim ementada:



    “PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta ambiental. Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra os mesmos servidores. Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos.” (Inq. 2.424/RJ-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso , Tribunal Pleno, DJ de 24/8/07).



    A questão relativa à eventual prejudicialidade de decisão do STF no tocante à necessidade de transcrição integral das escutas telefônicas, utilizadas como suporte probatório tanto na esfera penal, quanto na esfera administrativa, resta prejudicada, tendo em vista que, inicialmente, o pedido de liminar no HC nº 91.207/RJ foi indeferido e, posteriormente, o Plenário desta Corte não conheceu do writ . Vide ementa dos julgados:



    “HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE LIMINAR PARA GARANTIR À DEFESA DO PACIENTE O ACESSO À TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS REALIZADAS NO INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INOCORRÊNCIA: LIMINAR INDEFERIDA. 1. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República). 2. Liminar indeferida.” (HC nº 91.207/RJ-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio , Relatora para acórdão a Ministra Cármen Lúcia , Tribunal Pleno, DJe de 21/9/07, grifei).



    “HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do HC n. 86.548, entendimento no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Pleno contra ato de seus ministros. Aplicou-se, por analogia, a Súmula 606/STF. Habeas corpus não conhecido.” (HC nº 91.207/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio , Relator para acórdão o Ministro Eros Grau , Tribunal Pleno, DJe de 5/3/10).



    Por fim, destaco que a tese de cerceamento de defesa pela ausência de transcrição integral das informações colhidas durante a instrução criminal foram rechaçadas quando do recebimento da denúncia nos autos do Inquérito nº 2.424/RJ, cuja ementa transcrevo parcialmente:



    “(...)



    7. PROVA. Criminal. Escuta ambiental. Captação e interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos. Meio probatório legalmente admitido. Fatos que configurariam crimes praticados por quadrilha ou bando ou organização criminosa. Autorização judicial circunstanciada. Previsão normativa expressa do procedimento. Preliminar repelida. Inteligência dos arts. 1º e 2º, IV, da Lei nº 9.034/95, com a redação da Lei nº 10.217/95. Para fins de persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha, bando, organização ou associação criminosa de qualquer tipo, são permitidos a captação e a interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos e acústicos, bem como seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização judicial. 8. PROVA. Criminal. Escuta ambiental e exploração de local. Captação de sinais óticos e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial, no período noturno, para instalação de equipamento. Medidas autorizadas por decisão judicial. Invasão de domicílio. Não caracterização. Suspeita grave da prática de crime por advogado, no escritório, sob pretexto de exercício da profissão. Situação não acobertada pela inviolabilidade constitucional. Inteligência do art. 5º, X e XI, da CF, art. 150, § 4º, III, do CP, e art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94. Preliminar rejeitada. Votos vencidos. Não opera a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão. 9. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Transcrição da totalidade das gravações. Desnecessidade. Gravações diárias e ininterruptas de diversos terminais durante período de 7 (sete) meses . Conteúdo sonoro armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de quinhentos mil arquivos. Impossibilidade material e inutilidade prática de reprodução gráfica. Suficiência da transcrição literal e integral das gravações em que se apoiou a denúncia . Acesso garantido às defesas também mediante meio magnético, com reabertura de prazo. Cerceamento de defesa não ocorrente. Preliminar repelida. Interpretação do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96. Precedentes. Votos vencidos. O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, só é exigível, na formalização da prova de interceptação telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice.” (Inq nº 2.424/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso , Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10).



    Ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, razão pela denego a ordem.”



    Ora, na presente demanda, o requerente procura ressuscitar o mesmo debate, agora em sede de ação originária, afirmando que o CNJ não teria demonstrado a existência de autoria e de materialidade dos fatos narrados, porque isso apenas poderia ser realizado na esfera criminal.



    No entanto, como demonstrado acima, essa matéria já foi devidamente enfrentada, mostrando-se inviável rediscuti-la sob uma nova roupagem jurídica, depois de operados os efeitos da prescrição e também coisa julgada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente ação.



    Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro, ante o zelo do profissional, a natureza da demanda e o tempo exigido, em 15% do valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente